Tribunal: TJSP
Processo: 0011300-68.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo em execução. Pleito objetivando a reforma de decisão que indeferiu a progressão ao sentenciado. Inviabilidade. Malgrado preenchido o requisito temporal, o exame criminológico restou desfavorável, certificando a ausência de assimilação da terapêutica penal pelo agravante, o qual é reincidente, e registra reiteradas faltas disciplinares (ao todo 13) no decorrer da execução. Lento processo de

Ementa:
Agravo em execução. Pleito objetivando a reforma de decisão que indeferiu a progressão ao sentenciado. Inviabilidade. Malgrado preenchido o requisito temporal, o exame criminológico restou desfavorável, certificando a ausência de assimilação da terapêutica penal pelo agravante, o qual é reincidente, e registra reiteradas faltas disciplinares (ao todo 13) no decorrer da execução. Lento processo de assimilação da terapêutica penal, que demanda maior tempo de maturação. Requisito subjetivo não preenchido. Decisão escorreita. Improvido.